Tribunal: TCU
Processo: 036.292/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12315/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.292/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenir Saraiva Brito Dias (XXX.476.916-XX); Celia Marcia Soares Vieira (XXX.943.506-XX); Jose Zadra Neto (XXX.756.146-XX); Lucelia da Consolacao Vilaca (XXX.943.006-XX); Maria Aparecida Salles Ferreira (XXX.445.696-XX); Maria Helena Aguiar Macedo (XXX.585.466-XX); Maria Luiza Pinto Coelho (XXX.778.566-XX); Maria das Gracas Petruceli Franca (XXX.375.868-XX); Maria de Fatima Cerqueira Lima (XXX.278.886-XX); Modesta de Lourdes Januzzi Otero (XXX.467.296-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.